Tribunal: TJDFT
Processo: 0739212-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Dentre os fundamentos do recurso, os agravantes sustentaram a nulidade do processo em relação à codevedora CARLA ZAMBELI JUNKER. Contudo, referida pessoa não figura como recorrente na peça de interposição do agravo, bem como já interpôs recurso em que deduziu o mesmo fundamento. Dessa feita, antes de prosseguir na análise da admissibilidade recursal, faculto aos recorrentes esclarecer se CARLA ZAMBELI também é agravante nos presentes autos e, caso afirmativo, manifestar-se quanto a eventual inobservância do princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403